Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés e determinou sua exclusão do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A agravante sustenta que as rés adquiriram e passaram a administrar o estabelecimento de ensino responsável pela execução do contrato vigente à época dos fatos, circunstância que justificaria sua permanência no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ilegitimidade passiva e exclui litisconsortes; ii) saber se, à luz da Teoria da Asserção, as agravadas devem ser mantidas no polo passivo da demanda em razão dos indícios de que assumiram a administração do estabelecimento responsável pela prestação do serviço objeto dos autos de origem.
III. Razões de decidir
3. É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que reconhece a ilegitimidade e determina a exclusão de litisconsortes.
4. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, bastando, nesse momento processual, a verossimilhança das alegações iniciais, que indicam a assunção, pelas rés, da obrigação objeto da demanda.
5. Na hipótese, os efeitos da coisa julgada formada em processo diverso (0707449-77.2020.8.07.0007) não se estendem ao feito de origem, pois não se verifica identidade de partes, causa de pedir e pedido.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506 e 1.015, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1177773, Processo 0703368-43.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 12.06.2019, DJE 17.06.2019; Acórdão n. 1165719, Processo 0721001-04.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 16.04.2019, PJe 24.04.2019; – TJDFT, Acórdão n. 2030570, Processo 0703269-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe indisponível à época.